Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. TAXA DE JUROS ANUAL APLICADA CONTRATUALMENTE. VÍCIO INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.059 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que a Embargante pleiteia a correção de erro material e a aplicação de entendimento vinculante do STJ (Tema 1.059) em relação à majoração de honorários recursais.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. O erro material que embasa o recurso de embargos de declaração não são erros de julgamento, mas sim aquele perceptível facilmente, como exemplo, quando o juiz troca o nome da parte. 3.1. No caso, o contrato mencionado pela Embargante apresenta expressamente taxa efetiva 12,04% a.a.. 3.2. Na inicial, ademais, não há qualquer questionamento de erro de digitação na cláusula contratual, ou que foi redigida para encobrir a real taxa de juros aplicada anualmente, havendo sim alegação da abusividade de juros contratuais, mas não questionamento da literalidade da cláusula. 3.3. Logo, não há o erro material argumentado pela Embargante, pois a abusividade da taxa de juros anual foi analisada de acordo com a prevista no contrato, contra a qual não houve pedido de correção do percentual.
4. O STJ firmou recente entendimento no Tema 1.059 de que a majoração de honorários em recurso só tem cabimento quando a pretensão recursal for totalmente improvida ou não conhecida.
5. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para afastar a majoração dos honorários recursais, mantendo-se o percentual fixado na sentença.